Tribunal: TJPA
Processo: 0007445-94.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007445-94.2017.8.14.0006

APELANTE: RUBNILDON DA CONCEICAO PEREIRA, RAFAEL SOUZA JORGE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

PRIMEIRO APELANTE.

NULIDADE ARGUIDA. NÃO VISLUMBRADA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 JÁ UTILIZADA NA TERCEIRA FASE.
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTE. SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO EVIDENCIAM TRATAR-SE DE CONSUMO PRÓPRIO.
SUSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE. CONHECIMENTO DOS RECURSOS E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao apelo de Rubnildon da Conceição Pereira, corrigindo, de ofício, sua dosimetria; bem como dar provimento parcial a apelação do recorrente Rafael Souza Jorge, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007445-94.2017.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: RAFAEL SOUZA JORGE

ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA DOS SANTOS – OAB/PA N.º 20.898

APELANTE: RUBNILDON DA CONCEIÇÃO PEREIRA

ADVOGADO: TADZIO NAZARETH DIAS – OAB/PA N.º 15.457

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Rafael Souza Jorge e Rubnildon da Conceição Pereira, irresignados com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles, a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Id.

6423229 - Págs. 4/6), consta
ipsis litteris
:

Narram os autos que, no dia 02/05/2017, por volta das 19h:30min, policiais civis apreenderam em poder dos acusados RUBNILDON DA CONCEIÇÃO PEREIRA e RAFAEL SOUZA JORGE, 65 (sessenta e cinco) tabletes com características da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total 48.547 (quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete gramas), fato ocorrido na BR-316, próximo ao Supermercado Líder, Bairro Guanabara, neste município.

Segundo consta, na data e hora acima mencionados, policiais civis da Divisão Estadual Narcóticos – DENARC, receberam ordens superiores para averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas, informando que havia um indivíduo conhecido por “Japonês”, residente na Passagem Bom Jesus, Bairro Guanabara, neste município, sendo o então acusado RAFAEL SOUZA JORGE, o qual transportaria as substâncias entorpecentes utilizando um veículo marca Ford Ecosport, cor prata, momento em que seguiram em diligência no sentido de localizar o automóvel, bem como o denunciado.

Ato contínuo, se dirigiram até o local indicado, no período da tarde, onde passaram a monitorar a movimentação de veículos e pessoas. Insta ressaltar que havia denúncias anteriores em desfavor do acusado RAFAEL SOUZA JORGE, o que deu ensejo a um trabalho de identificação, sendo que ficou constatado que o denunciado não dispunha de um veículo com tais características.

Cumpre consignar que, por volta das 19h:30min, a equipe policial percebeu quando um veículo, marca FORD ECOSPORT, cor prata, chegou a Passagem Bom Jesus, e após algum tempo, deixou o local e seguiu em direção a BR-316, sendo então acompanhado pelos policiais civis, que resolveram abordá-lo.

Importante registrar que, no interior do carro encontravam-se os acusados RUBNILDON DA CONCEIÇÂO FERREIRA, condutor do veículo, e RAFAEL SOUZA JORGE, de alcunha “Japonês”. Em seguida, a equipe policial se identificou e informou os motivos da abordagem e passaram a revistar o referido automóvel, sendo então encontradas nos revestimentos das portas traseiras 08 (oito) tabletes com características da substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Por fim, os denunciados foram conduzidos para a Divisão Estadual de Narcóticos – Denarc, juntamente com as substâncias apreendidas e o veículo Ford Ecosport, para que fossem tomadas as providências legais cabíveis, Vale ressaltar que, na Denarc, foi realizada vistoria na lataria do automóvel, sendo encontradas mais 57 (cinquenta e sete) tabletes com características da substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Houve a defesa prévia, pelos ora recorrentes (Ids. 6423230 - Pág. 7 e 6423233 - Págs. 1/2).

S
obreveio audiência, na qual ocorreu o recebimento tácito da denúncia, foram ouvidas 03 (três) testemunhas da acusação, bem como se interrogaram os acusados (Id. 6423234 - Págs. 2/3).

As partes apresentaram memorais (Ids. 6423235 - Págs. 7/9, 6423236 - Págs. 1/3, 6423240 - Págs. 1/5, 6423241 - Págs. 1/3, 6423242 - Págs. 8/9, 6423243 - Págs. 1/6 e 6423244 - Págs. 1/2).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da parcial
procedência da pretensão punitiva do Estado, exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, impondo ao réu Rubnildon da Conceição Pereira, a sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.143 (um mil cento e quarenta e três) dias-multa
. Ao apelante Rafael Souza Jorge,
a sanção de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 980 (novecentos e oitenta) dias-multa
(Ids. 6423245 - Págs. 1/4, 6423246 - Págs. 1/5 e 6423247 - Pág. 1/3).

Os condenados apresentaram recurso de apelação (Ids. 6423249 - Pág. 1 e 6423252 - Pág. 4)

As razões recursais de Rafael Souza culminaram no seguinte pleito (Ids.

6423249 - Págs. 2/7, 6423250 - Págs. 1/8 e 6423251 - Págs. 1/7):

(...) requer que esta Douta Câmara Criminal conheça do presente recurso e lhe dê provimento, reformando a r. sentença d 1º grau, para prolação de sentença absolutória, por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código Penal- CP.

Caso esta turma de julgamento entenda não ser possível a aplicação da sentença absolutória que seja reconhecida a nulidade processual, requerida em sede de preliminares.

Caso o entendimento seja pela manutenção da condenação do acusado, que seja modificado a r. sentença no que diz respeito a dosimetria da pena, realizada de forma equivocada, pois a pena base deve ser fixada no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, afastamento a exasperação causada pelas circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ou, ao menos limite a exasperação por esta circunstância à 1/8 (um oitavo) da pena mínima, em respeito ao princípio da proporcionalidade;

Além disso, requer a modificação da r. sentença, com vistas a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4ºdo art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pelos motivos acima expostos;

Com a reformar da sentença e as consequentes reduções, o réu cumprirá os requisitos para ter sua pena suspensa, nos termos do art. 44 do CP, por esse motivo requer também a aplicação do instituto da suspensão condicional da pena, nos termos do dispositivo, acima mencionado, por cumprir os requisitos legais;

Caso esse não seja o entendimento deste douto Tribunal de Justiça, requer que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena em aberto ou semi-aberto.

<sic>

Nas razões de Rubnildon da Conceição, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para uso de substância entorpecente e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Ids. 6423252 - Págs. 5/8 e 6423253 - Págs. 1/5)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento das apelações (Ids. 6423254 - Pág. 5/6, 6423255 - Págs. 1/8 e 6423256 - Págs. 1/4).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6423256 - Pág. 6).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id. 6423257 - Págs. 3/8, 6423258 - Págs. 1/7 e 6423259 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RECORRENTE RAFAEL SOUZA JORGE.

O Apelante alega que teria havido cerceamento de sua defesa, tendo em vista que seu celular foi apreendido, não sua havendo devolução. Diante disso, sem ter acesso ao conteúdo dos dados que havia no celular, não pode apresentar provas inequívocas de que não praticou o fato criminoso que lhe foi imputado.

Compulsando os autos, observa-se que em sede de defesa preliminar, o então acusado não pugnou pela produção da referida prova (Id.

6423233 - Pág. 1). Igualmente, ao ser ouvido em juízo, não se referiu as supostas provas contidas no seu celular, bem como não requereu acesso a tal aparelho (Id.

6423234 - Págs. 2/3). Ademais, não se vislumbra nos autos, qualquer pedido de restituição de bem apreendido.

Assim, resta evidente que a defesa não requereu a tempo e modo, qualquer solicitação adequada acerca de tal prova.

Para mais fundamentar:

(...)

2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF.

(AgRg no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)

Além disso, é sempre bom lembrar que no processo penal vigora o princípio do
pas nullité sans grief
, segundo o qual não são declaradas as alegadas nulidades sem a comprovação do efetivo prejuízo, o que não observo
in casu
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, nos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 2. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).
3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso
. 4. Hipótese em que, nomeado o mesmo advogado para a defesa técnica, a confissão de um sobre a própria conduta não importa divergência da versão daquele que nega a sua participação sobre a traficância, inexistindo, assim, acusações recíprocas. Ademais, o crime de associação pressupõe e o de tráfico, por sua vez, admite múltipla autoria. 5. "A colidência de defesas só está configurada quando um réu atribui ao outro a prática criminosa que, por sua natureza, só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará, obrigatoriamente, a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (RHC 39.287/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/2/2017). 6. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 60494 SP 2015/0137139-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

03 – DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – ART.28 DA LEI 11.343/03.

Do laudo toxicológico definitivo extrai-se que a droga apreendida com os apelantes, tratava-se de
48.547 (quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete gramas de maconha
, separadas em 65 (vinte e uma) tabletes, ou seja, mais de 48Kg (quarenta e oito quilos) (Id. 6423108 - Págs. 4/5).

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se imparciais, seguros e coerentes ao relatado na denúncia. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade daqueles. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva do crime, é válido transcrever trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais (Id. 6423245 - Págs. 2/3):

Na audiência de 04/07/2017 (fls. 28/29), conforme mídia acostada à fl. 31, primeiramente ocorreu a inquirição da testemunha policial civil
José Nazareno Baena de Jesus
que disse, em suma, que soube de denúncia de tráfico na delegacia e já tinha informações sobre Rafael como traficante e que utilizava uma moto para distribuir droga; que Rafael era conhecido como ‘Japonês’; que os policiais já haviam tentado seguir Rafael; que novamente soube que Rafael distribuía droga em um carro Ecosport; que foram até a casa de Rafael e ficaram observando; que viram o carro passando e passaram a segui-lo; que na BR-316 abordaram o veículo, perto do Líder; que na porta traseira localizou a droga; que ambos acusados estavam no veículo e quem o conduzia era Rubenildo, enquanto Rafael vinha no banco do carona; que nas postas laterais e num fundo falso do porta-malas estava a droga; e que havia cerca de cinquenta e cinco tabletes.

No segundo momento ocorreu a inquirição da testemunha policial civil
Everaldo Luís da Costa Barbosa
que declarou, em suma, que o delegado acionou uma equipe para localizar “Japonês”, que iria receber um veículo Ecosport carregado de drogas; que foram até perto da residência dele e, ao avistarem o veículo saindo da passagem da residência, abordaram o veículo na BR-316, próximo ao Atacadão; que o IPC encontrou na porta esquerda traseira uma certa quantidade de droga, escondida por dentro da funilaria; que quem conduzia o veículo era o ‘Coisa Doida’ (Rubnildo) e Rafael estava no banco do carona; que a droga era do tipo maconha; que havia droga também na outra porta traseira, no pára-choque e no porta-malas; que eram vários tabletes, cerca de 50kg de droga; que já conhecia Rafael de suspeita de tráfico de drogas, por denúncia anônima do Disque-Denúncia; e que somente droga foi encontrada no veículo.

No terceiro momento ocorreu a oitiva da testemunha policial civil (IPC)
Jocsa Heber Ramos Cavalcante
que disse, em suma, que recebeu determinação da autoridade policial para fazer uma investigação a respeito por tráfico de drogas, em que Rafael receberia uma certa quantidade de droga; que então passaram a diligenciar para saber como seria a chegada da droga; que viram uma Ecosport entrando na rua da casa do acusado; que a denúncia anônima dizia o nome e o endereço de Rafael; que o veículo foi abordado na BR, próximo ao Macro; que seu colega verificou que a porta traseira estava pesada; que a droga estava escondida na região do pára-choque e no porta-mala, num fundo falso soldado; que quem conduzia o veículo era Rubnildon e Rafael estava no banco do carona; que a droga era do tipo maconha, “limãozinho”, embalada com fitas, prensada, formato retangular; que antes já haviam feito o acompanhamento de Rafael, enquanto estava de moto com uma mochila, mas não conseguiram capturá-lo; que Rafael estava com um aparelho celular; e que o aparelho celular de Rubnildon foi apreendido e acredita que tenha sido devolvido à sua esposa, na Delegacia.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do édito condenatório em desfavor do agravante, com o reconhecimento da materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, a pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar, outrossim, em relação aos apelantes, que considerando a quantidade de entorpecente flagrada com eles, as circunstâncias que se deram a ação e o fato de estarem transportando mais de 48Kg (quarenta e oito quilos) de entorpecente, escondido na porta de um carro, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids. 6423246 - Págs. 4/5 e 6423247 - Págs. 1/2):

2.4.1. Em relação ao acusado RUBNILDON DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

a) Culpabilidade: a culpabilidade do acusado restou evidenciada, sendo reprovável a sua conduta, conforme se vê do contexto dos autos, pois tinha condição de agir de forma diferente, sendo esta culpabilidade a adequada ao tipo penal – considero neutra tal circunstância; b) o acusado não tem antecedentes criminais – circunstância neutra; c) sobre a conduta social do acusado, não há nos autos prova de que o acusado tenha envolvimento contumaz em crimes – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; d) sobre a personalidade do acusado, não há meios técnicos para avaliá-la, além de duvidosa constitucionalidade – deixo de considerar; e) Motivo do crime: os próprios do tipo – considero neutra tal circunstância; f) Circunstâncias do crime normais à prática do tipo sem especial relevância seja para favorecer ou desfavorecer o acusado – considero neutra; g) consequências do crime: as consequências extrapenais apenas as próprias do tipo – sem demonstração de alguma de especial relevância – considero neutra; h) comportamento da vítima: a vítima nesse caso é a coletividade como um todo, de sorte que não contribuiu para a prática do delito. Não há, para o acusado circunstâncias judiciais do art. 59, pelo que a pena encontrada deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, mesmo sendo a droga apreendida a maconha, o que se leva em consideração, assim como a grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado (mais de 48kg), muito acima da quantidade costumeiramente apreendida em poder de pequenos traficantes, bem como pelo fato de a droga estar armazenada na lataria do carro, o que denota alguma organização e planejamento, entendo cabível o acréscimo à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês para cada quilograma (kg) de droga, desprezando–se frações, bem como de 10 (dez diasmulta) para cada quilograma inteiro de droga apreendida, de modo a ficar, portanto, estabelecida nesta fase a pena em 9 (nove) anos de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Para o fim de estabelecer o valor do dia-multa, levo em conta o preconizado pelo art. 49 do CPB, de modo que presume-se que o acusado não tem boas condições econômicas, de modo que fixo o valor do dia multa no mínimo legal: 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes

Há uma circunstância agravante em relação ao acusado RUBNILDON DA CONCEIÇÃO PEREIRA, qual seja, a reincidência, pois consta contra o mesmo uma sentença penal condenatória pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes no processo n.º 0004989- 33.2010.8.14.0015, que tramitou perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, tendo a mesma transitado em julgado para o Ministério Público em 13/03/2017 e para a Defesa em 28/03/2017 – sendo que os fatos relativos a este processo ocorreram em 02/05/2017 (após o trânsito em julgado), pelo que acrescentarei à pena encontrada na primeira fase a proporção de 1/6 (um sexto), ficando em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1.143 (mil e cento e quarenta e três) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena. Verifica-se a impossibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente, além da quantidade de pena aplicada.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos, notadamente por ocasião de seu interrogatório.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, dada a reincidência do acusado.

Como se pode ver, as circunstâncias subjetivas e objetivas do presente caso não se enquadram no permissivo do artigo 44 do Código Penal.

(...)

2.4.2. Em relação ao acusado RAFAEL SOUZA JORGE.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

a) Culpabilidade: a culpabilidade do acusado restou evidenciada, sendo reprovável a sua conduta, conforme se vê do contexto dos autos, pois tinha condição de agir de forma diferente, sendo esta culpabilidade a adequada ao tipo penal – considero neutra tal circunstância; b) o acusado não tem antecedentes criminais – circunstância neutra; c) sobre a conduta social do acusado, não há nos autos prova de que o acusado tenha envolvimento contumaz em crimes – motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; d) sobre a personalidade do acusado, não há meios técnicos para avaliá-la, além de duvidosa constitucionalidade – deixo de considerar; e) Motivo do crime: os próprios do tipo – considero neutra tal circunstância; f) Circunstâncias do crime normais à prática do tipo sem especial relevância seja para favorecer ou desfavorecer o acusado – considero neutra; g) consequências do crime: as consequências extrapenais apenas as próprias do tipo – sem demonstração de alguma de especial relevância – considero neutra; h) comportamento da vítima: a vítima nesse caso é a coletividade como um todo, de sorte que não contribuiu para a prática do delito.

Não há, para o acusado circunstâncias judiciais do art. 59, pelo que a pena encontrada deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, mesmo sendo a droga apreendida a maconha, o que se leva em consideração, assim como a grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado (mais de 48kg), muito acima da quantidade costumeiramente apreendida em poder de pequenos traficantes, bem como pelo fato de a droga estar armazenada na lataria do carro, o que denota alguma organização e planejamento, entendo cabível o acréscimo à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês para cada quilograma (kg) de droga, desprezando–se frações, bem como de 10 (dez diasmulta) para cada quilograma inteiro de droga apreendida, de modo a ficar, portanto, estabelecida nesta fase a pena em 9 (nove) anos de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Para o fim de estabelecer o valor do dia-multa, levo em conta o preconizado pelo art. 49 do CPB, de modo que presume-se que o acusado não tem boas condições econômicas, de modo que fixo o valor do dia multa no mínimo legal: 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes

Não há nos autos circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena. Entendo não ser possível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, especialmente se considerarmos a grande quantidade de droga apreendida, a exigir um maior grau de ousadia para o próprio transporte da droga, vez que tal tarefa se não de inteira iniciativa do próprio transportador não seria dada a pessoa sem um mínimo de condições para executá-la seguramente, dado o próprio valor do entorpecente ilícito. Assim, embora tecnicamente não se possam chamar de antecedentes os registros criminais em nome do acusado, é evidente que já tem de algum tempo envolvimento com a prática de infrações criminais. Diante do exposto, em suma, considerando-se os registros criminais em nome do acusado, a quantidade de drogas e a notícia de que o acusado seria um dos responsáveis pela distribuição de drogas na região metropolitana, o que foi o motivo inicial para o início das investigações, verificação a dedicação à atividade criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena em questão.

Não há informações claras sobre a situação econômica do acusado, de sorte que se presume não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos, notadamente por ocasião de seu interrogatório.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da natureza e montante da pena aplicada, é legalmente incabível a conversão em penas não privativas de liberdade.

(...) <sic>

- Quanto ao Apelante Rubnildon da Conceição Pereira

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais (artigo 59, CP), desfavoráveis ao apelante. No entanto, quanto a natureza e quantidade da droga (art.42, Lei 11.343/06), entendeu que o fato de ser mais de 48kg (quarenta e oito) de maconha, pesa em desfavor do recorrente, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Sabe-se, que a esse respeito, assim entende a jurisprudência mais atual, senão vejamos
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS (23 GRAMAS DE CRACK). FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE, OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora seja possível utilizar-se a quantidade e a natureza das drogas para a fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a apreensão de quantidade não expressiva de drogas não justifica a exasperação da pena-base, a modulação da minorante do tráfico privilegiado, o agravamento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas.

7. A apreensão de 26,5 gramas de crack, sem a indicação de elementos adicionais, não justifica a exasperação da pena-base e a fixação da minorante em fração diversa de 2/3, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena do paciente.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 622.778/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

In casu,
não obstante a quantidade da droga ser expressiva entendo por desproporcional o acréscimo de 4 anos em sua pena base, no que passo, de ofício, a aplicar a fração de 1/4, considerando os parâmetros jurisprudenciais abaixo colecionados, fixando a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA (MACONHA _ 28KG). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/2. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos maus antecedentes, a quantidade do entorpecente (28kg de maconha), justifica o aumento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses na primeira fase da dosimetria.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 640.800/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. INEXISTÊNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE SEUS AGENTES. PACIENTE QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE BATEDOR. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

-
A pena-base do paciente foi exasperada em 3 anos, com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - 435 tabletes de maconha, que somaram 317,6 kg e 170 esferas de haxixe, pesando 900g -, fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial circunstância do delito e que se encontra em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior.

- Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Na espécie, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram expressamente que o paciente integrava organização criminosa, considerando-se não apenas a expressiva quantidade de drogas apreendidas, as quais estavam sendo transportadas entre estados da federação, mas principalmente devido ao grau de organização e divisão de tarefas entre seus agentes, cabendo ao paciente e outros três integrantes a função específica de batedor, cuja função é alertar o condutor da carga irregular sobre a presença de policiais durante o percurso.

(...)

(AgRg no HC n. 460.560/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Na segunda fase, corretamente, o juízo
a quo
não vislumbrou circunstâncias atenuantes, mas identificou a agravante de reincidência. Diante disso, elevou a pena na fração jurisprudencial de 1/6 AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Considerando a reforma acima realizada, redimensiono a reprimenda para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
não aplicou qualquer causa de aumento de pena, nem a causa de diminuição de pena do art.33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Pois bem. Entendo que não houve equívoco do juízo
a quo
na dosimetria da pena, que mereça reparo.

Com efeito, em se tratando de réu reincidente, o STJ firmou o entendimento que a utilização da agravante para aumentar a pena, assim como para afastar a aplicação do redutor previsto na Lei de Drogas, não caracteriza ofensa ao princípio do
non bis in idem
, visto que resta afastado o requisito da primariedade do agente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 - A pena-base do paciente foi exasperada em 1/2, em virtude do desvalor conferido à sua culpabilidade - em virtude de haver sido preso em flagrante quando estava cumprindo pena em regime aberto por outro crime de tráfico de drogas -, e às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade, variedade e natureza altamente deletéria de dois dos entorpecentes apreendidos - 7 tijolos de maconha, 79 porções de cocaína e pedras de crack (e-STJ, fl. 29) -, fundamento idôneo para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e à jurisprudência desta Corte Superior, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem, porquanto ficou evidenciada a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual extrapolou à inerente ao tipo penal violado. Precedentes - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa -
A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes -
Inalterada a reprimenda para o delito de tráfico de drogas e mantida a sanção final do paciente em 11 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 630337 SP 2020/0320546-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

Desse modo, reconhecida pelo juízo
a quo
a reincidência do apelante, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

Assim, resta a pena definitiva em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica dos apelantes.

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes no
fechado
com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “a”, do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, uma vez que a pena do apelante excede o patamar previsto naquele dispositivo legal.

De igual modo, inaplicável o art. 77 do CP
.

- Quanto ao réu Rafael Souza Jorge

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante, não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais (artigo 59, CP), desfavoráveis ao apelante. No entanto, quanto a natureza e quantidade da droga (art.42, Lei 11.343/06), entendeu que o fato de ser mais de 48kg (quarenta e oito quilos) de maconha, pesa em desfavor do recorrente, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Não obstante, tal fundamento seja idôneo para exasperar a pena base (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022), observo que o também foi utilizado como um dos elementos para descaracterizar o tráfico privilegiado, incorrendo em
bis in idem
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021.)
2. Considerando que a pena-base do acusado foi mantida no mínimo legal, e que o magistrado sentenciante sopesou a questão da natureza e da quantidade das drogas (230g de crack, 5kg de cocaína e 1kg de maconha) apenas na terceira etapa da dosimetria, juntamente com as demais circunstâncias do delito, não se vislumbra ilegalidade no não reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 688.548/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifei)

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal
, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
não vislumbrou circunstâncias atenuantes, nem circunstâncias agravantes. Diante disso e da reforma acima realizada, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
não aplicou qualquer causa de aumento de pena, nem a causa de diminuição de pena do art.33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade da droga apreendida, bem com os registros criminais do apelante, a notícia de que ele seria um dos responsáveis pela distribuição da droga na região metropolitana – a qual ensejou o início das investigações -, que revelam se dedicar a atividade criminosa.

Pois bem. Em que pese a existência de ação penal em andamento, de fato, não obste a incidência da privilegiadora (AgRg no AREsp n. 2.092.378/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022), as circunstâncias do delito expressamente consignadas na sentença - quantidade exacerbada do entorpecente apreendido 48.547kg (quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete gramas de maconha), denúncia pretérita de que o recorrente seria um dos responsáveis pela distribuição da droga na região metropolitana - somados à sua prisão em flagrante delito, concurso de agentes, acondicionamento da droga no revestimento da porta traseira e no porta-malas em um fundo falso soldado de um, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior , no sentido de que a expressiva quantidade de entorpecente apreendido _ aproximadamente 14 kg de skank _, aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual, concurso de agentes, acondicionamento da droga no interior do estepe da caminhonete, etc.) indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, pois o transporte das drogas foi previamente calculado com estratégias e ajustes entre os agentes para alcançar a execução do intento criminoso.

2 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.212/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1852098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06".

3. No presente caso, em que pese a existência de ação penal em andamento, de fato, não obste a incidência da privilegiadora, as circunstâncias do delito expressamente consignadas na sentença e no acórdão recorrido, envolvendo a existência de denúncia pretérita da prática de tráfico pelo recorrente (e-STJ fls. 231/232), a prisão do réu em flagrante delito, em local conhecido como ponto de tráfico (e-STJ fl. 232), a apreensão de dinheiro em espécie, totalizando R$ 111,50 (e-STJ fl. 233), aliadas à quantidade de entorpecentes apreendidos - totalizando 105,4g de maconha (e-STJ fls. 233/234) -, constituem elementos concretos que, somados, amparam a conclusão das instâncias ordinárias de que o réu se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.092.378/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nesse contexto, mantenho afastado do redutor previsto na Lei de Drogas e fixo a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Diante da considerável quantidade de droga apreendida, conservo também o regime inicial de cumprimento de pena da apelante em
fechado
(artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal).

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALEGADA UTILIZAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS CONCOMITANTEMENTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE SUFICIENTEMENTE ELEVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5.
A quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes.

6. In casu, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos - 5 anos de reclusão (e-STJ fl. 383) -, inviável a imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porquanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 13,340kg de maconha e 2,285kg de crack (e-STJ fl. 380) - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.079.825/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ESTAVA ENVOLVIDO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA RELATIVA AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Apesar de o montante da sanção - 5 anos 10 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida - 13 tijolos de maconha pesando cerca de 6,625 kg (e-STJ, fl. 29) -, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5; O que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda,
outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 747.720/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (grifei)

Mantida a pena privativa em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

De igual modo, inaplicável o art. 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço de ambos os recursos e nego provimento a apelação do recorrente Rubnildon da Conceição Pereira, corrigindo, de ofício, a sua dosimetria; bem como dou, parcial, provimento a do recorrente Rafael Souza Jorge, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 11/08/2022